Tribunal: TJDFT
Processo: 0734693-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PERDA DO PRAZO RECURSAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RELAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A responsabilidade civil (perdas e danos) decorrente de relação contratual é subsidiária, ou seja, estará assegurada sempre que houver descumprimento total ou parcial do contrato, momento em que o credor poderá exigir a própria prestação específica e/ou as perdas e danos.
2. A demanda que persegue as perdas e danos e vinculadas à relação contratual, submete-se ao prazo prescricional decenal e previsto no artigo 205 do Código Civil.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.